Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO.1 – Execução de título extrajudicial. Suspensão. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§1o e 4o, do CPC, redação original, vigente à época do ato).2 – Causa de suspensão de prazos prescricionais. Covid-19. Na forma do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se suspensos no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020.3 – Prescrição intercorrente. Transcurso do prazo. O prazo da prescrição da pretensão executiva da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, conforme 206, §3o, VIII, do Código Civil cc. artigo 70, Lei Uniforme de Genebra (LUG) e art. 60 do Decreto-lei n. 167/1967. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido a efetiva constrição de bens penhoráveis, deve ser extinta a execução.4 – Apelação conhecida e desprovida.
(ic)